Tribunal: TJBA
Processo: 8006561-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006561-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DE SIQUEIRA Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DE SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a Ação Revisional ajuizada em face de COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. O apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria imprescindível a realização de perícia contábil. II. Questão em discussão Delibera-se sobre a legalidade das cláusulas contratuais relativas aos encargos financeiros aplicados em contrato bancário, especialmente a taxa de juros remuneratórios e a capitalização mensal, bem como a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide se deu com base na documentação suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. A análise da taxa de juros pactuada (2,04% ao mês), comparada à média de mercado divulgada pelo BACEN no período contratual (1,55% ao mês), revela diferença inferior a uma vez e meia o índice médio, o que afasta a presunção de abusividade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (Tema 27). A capitalização mensal de juros encontra amparo na cláusula contratual expressa e no posicionamento consolidado no STJ (REsp 973.827/RS – Tema 247), além de estar respaldada pela Súmula 541/STJ. Ausente ilicitude na pactuação contratual, inexiste dever de restituição de valores ou indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros remuneratórios em percentual inferior a uma vez e meia a taxa média de mercado não configura abusividade. 2. É válida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada no contrato bancário celebrado após 31/03/2000." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º; CPC, art. 370; MP 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); REsp 973.827/RS (Tema 247); Súmula 541/STJ; Súmula 596/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º 8006561-12.2025.8.05.0001, desta Capital, em que é Apelante ANTONIO CARLOS CAVALCANTE DE SIQUEIRA e Apelado COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. DES. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA